Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Pleiteia em sede de agravo interno a reconsideração da decisão monocrática para deferir a tutela antecipada a fim de determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo que reduziu os valores pagos à título de pensão por morte. Contudo, não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. Ademais, há confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento apresentados pela parte autora/agravante, de modo que poderão ser julgados conjuntamente. Agravo interno conhecido e não provido.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do ato administrativo que reduziu os valores pagos à título de pensão por morte. Em seu recurso, defende a possibilidade de cumulação da pensão por morte e aposentadoria sem aplicação do redutor constitucional. Afirma que as pensões por morte foram instituídas em 2011, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 103/2019. Defende o respeito ao direito adquirido ao recebimento integral das pensões. Defende a possibilidade de recebimento integral e. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da penalidade aplicada. No mérito, pugna pela confirmação da medida.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 77849472). Foram apresentadas contrarrazões. Pedido liminar indeferido (ID 77937232).
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar a não incidência do teto constitucional na cumulação da pensão por morte com aposentadoria.
III. Razões de decidir
5. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
6. Contudo, nesta fase de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito. Trata-se de aplicação do redutor do teto constitucional previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional n. 41/2003. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede repercussão geral “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e a pensão recebida por servidor” (RE 602584, STF).
7. Destaque-se que não há direito adquirido ao recebimento de proventos ou vencimentos acima do teto constitucional, que possui aplicabilidade plena e imediata. (Acórdão 1397516, 0703536-20.2021.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 15/02/2022.).
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.